Tribunal: TJMT
Processo: 1004198-46.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004198-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZA STOFFEL - CPF: 024.230.850-36 (ADVOGADO), STARA FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 17.359.351/0001-96 (AGRAVANTE), VANESSA BEATRIZ VIEIRA - CPF: 018.363.640-67 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS – MAQUINÁRIOS QUE INTEGRAM A ATIVIDADE –
STAY PERIOD
– AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA REALIZADA POR PERITO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o disposto no artigo 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/05, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos recuperação judicial.

Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esse regramento legal pode ser mitigado na hipótese em que os bens garantidores do crédito cumpram função essencial à atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, a fim de que seja observado o princípio da preservação da empresa, conforme comprovado na hipótese.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004198-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

STARA FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADOS:

MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
STARA FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Anglizey Solivan de Oliveira
,

que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial nº. 1046631-73.2023.8.11.0041
ajuizada por

MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
OUTROS
, deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade de bens móveis e imóveis de propriedade dos recuperandos.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que contra essa decisão opôs embargos de declaração, “
uma vez que a essencialidade de bens deveria ser analisada com critério, bem como comprovada extreme de dúvida, de forma individualizada, fato que não ocorreu no caso dos autos
” (sic), entretanto, o recurso foi rejeitado.

Afirma que “
embora credora dos recuperandos, não deverá constar no rol de créditos abarcados pela recuperação judicial, vez que seu crédito é oriundo de Cédula de Crédito Bancário (anexadas ao processo no ID n.º 139382194 e 139382196) cuja garantia posta na CCB prevê a alienação fiduciária dos equipamentos então adquiridos (adubadoras modelo Hércules), ou seja, nos termos do que determina o art. 49, §3º da lei 11.101/05, sendo a ora agravante credora fiduciária, não deverá ser submetida aos efeitos da recuperação
” (sic).

Salienta que “
eventual decisão conferindo à determinados bens a característica de essenciais, precisa ser proferida com cautela, sob pena de ferir o princípio máximo que embasa os processos de execução, no sentido de que tal demanda específica, deveria tramitar em favor do credor
” (sic).

Defende que “
para que seja decretada a essencialidade de um bem, será necessário avaliar, primeiro, se o referido bem é um bem de capital e, após, deverá ser analisado se o bem de capital é essencial para a manutenção ou soerguimento da empresa em recuperação judicial
” (sic).

Explica que “
para a caracterização de “bem de capital”, o Julgador deverá verificar se tal bem: i) é utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda; ii) é bem corpóreo (móvel ou imóvel); iii) que se encontra na posse direta do devedor; iv) não seja perecível nem consumível, o que, de fato, não ocorreu no caso ora em análise
” (sic).

Ressalta que “
essa verificação individualizada tem o condão de não apenas salvaguardar a preservação da empresa, mas também, proteger o direito de propriedade do credor
” (sic), que no interesse da recorrente aponta especificamente as duas adubadoras modelo Hércules.

Dessa forma, almeja que seja “
determinado a apuração por profissional habilitado/perito (a nosso ver, engenheiro agrônomo), a fim de que identifique de forma fundamentada e individualizada a essencialidade de cada bem
” (sic).

Ante o exposto, pugna para revogar a decisão que decretou a essencialidade dos bens elencados, bem como seja determinada a apuração por profissional habilitado/perito, a fim de que identifique de forma fundamentada e individualizada a essencialidade de cada bem (Id. 203597685).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 06/03/2024, por esta Relatoria (Id. 205249662).

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando que “
o deferimento do processamento da recuperação judicial está fundado em pericia com análise pormenorizada de todos os requisitos legais que, em sua conclusão, foi irredutível em relatar que as recuperandas preencheram os requisitos legais
” (sic).

Afirmam que os ativos operacionais declarados essenciais “
são os maquinários do Grupo recuperando, que conserva a natureza de bem de capital necessário à operação dos produtores rurais impedindo, ao menos pelo prazo do § 4º do art. 6º da Lei 11.101/05, a sua expropriação jurídica ou administrativa
” (sic).

Salientam que “
a legislação é coerente na proteção do bem de capital PELOS RECUPERANDOS, posto que ao mesmo tempo em que fixa um termo de suspensão da expropriação deste bem, em prol do interesse maior (soerguimento), também regulamenta os meios legais para reavê-lo em razão da quebra, não sendo producente, ao menos nesta fase processual, impedir o sucesso da recuperação judicial pela retomada imediata de importante bem operacional
” (sic).

Ressaltam que
“o Juízo da Recuperação Judicial é o competente para dirimir sobre os ativos das empresas que estão em recuperação judicial, isso porque o acesso privilegiado as informações, bem como sobre a real situação do patrimônio da empresa”
(sic).

Assinalam que
“a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial poderá colocar em risco a continuidade das atividades produtiva rural e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, além de atentar contra a preservação da empresa e onerar demasiadamente o devedor, que busca a reabilitação econômica de maneira regular”
(sic), razão pela qual pugnam pelo desprovimento do recurso (Id. 209043665).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 213111189).

Preparo devidamente recolhido (Id. 203616669).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 24 a 26/07/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto por
STARA FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá no bojo da Ação de Recuperação Judicial nº. 1046631-73.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
OUTROS
,
onde o Grupo recuperando sustentou a existência de crise decorrente de mudanças climáticas, doenças que teriam acometido a produtividade dos produtos agrícolas e guerra entre a Ucrânia e Rússia.

Após a distribuição da ação, o Juízo “a quo” determinou a realização de constatação prévia, para que fossem devidamente averiguadas as reais condições de funcionamento dos recuperandos, bem assim analisadas a regularidade e completude dos documentos que acompanharam o pedido inicial.

Em sequência, o perito então nomeado como administrador judicial, apresentou laudo de constatação prévia (Id. 137053312 dos autos de origem), no qual, dentre outras informações, opinou pelo processamento da recuperação judicial e pelo indeferimento do pedido de decretação da essencialidade dos bens móveis, uma vez que os recuperandos não teriam comprovado, de forma objetiva e individualizada, o caráter essencial dos bens, apresentando tão somente pedido genérico.

Depois disso, foi proferida decisão (Id. 137200497, na origem), a qual deferiu o processamento da recuperação e declarou a essencialidade de bens móveis e imóveis de propriedade dos recuperandos, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Pois bem.

Não obstante tenha constado no laudo de verificação prévia a ausência de uma relação especificando os bens que os requerentes reputam como essenciais ao regular exercício de suas atividades verifica-se que o devedor instruiu a petição inicial com uma relação de bens móveis (id. 136371453),
tais como veículos utilitários, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras e semeadora, que por se tratarem de bens relacionados ao regular exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos, devem ser considerados essenciais às suas atividades
.

Dessa forma, entendo que a pretensão das recuperandas deve ser acolhida (...)”

Contra essa decisão a agravante opôs embargos de declaração, sob o fundamento de que essencialidade de bens deveria ser analisada com critério, bem como comprovada extreme de dúvida, de forma individualizada, ao passo que sobreveio a seguinte decisão:

“IV – Dos embargos de declaração opostos por Stara Financeira S/A (id. 139382192)

Também em face da decisão que suspendeu as execuções, nos termos do art. 6º, § 4º da Lei 11.101/2005 e declarou a essencialidade de determinados bens, a financeira opôs os presentes embargos, destacando que é credora fiduciária do grupo recuperando, e em relação aos créditos excetuados dos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3º), a essencialidade deve ser “comprovada extreme de dúvida, de forma individualizada”.

Refere-se, especificamente a duas semeadoras adubadoras, requerendo, ao final, que “seja revogada a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens elencados ao ID n.º 136371453, bem assim seja determinado a apuração por profissional habilitado/perito (a nosso ver, engenheiro agrônomo), a fim de que identifique de forma fundamentada e individualizada a essencialidade de cada bem”.

Como se infere do item III da presente decisão
, os bens em questão foram declarados essenciais na decisão embargada sob o fundamento de que se tratarem de maquinários relacionados ao exercício da atividade rural desenvolvida pelos recuperandos e assim, considerados como bem de capital essencial às atividades das recuperandas
.

Como se pode observar, a irresignação da embargante diz respeito à essência da decisão proferida e não a eventuais omissões, contradições ou obscuridades, não devendo os embargos de declaração serem utilizados como sucedâneo recursal para modificar a sentença e adequá-la ao entendimento defendido pela embargante”.

Por derradeiro, a agravante entende que a decisão recorrida não adotou a melhor exegese para o caso dos autos, na parte em que acolheu, de forma prematura, a alegação de essencialidade de bens trazidas pelos recuperandos.

Pois bem. A lei que regula a recuperação judicial - Lei nº. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

Sobre o tema, cumpre registrar que o artigo 49, §3º da referida Lei, dispõe acerca da não sujeição de alguns créditos aos efeitos de uma recuperação judicial, bem como, prevê a impossibilidade de retirar bens essenciais às atividades da recuperanda, durante o período de reestruturação, a seguir:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º. Tratando-se de credor titular da posição de
proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esse regramento legal não é absoluto e pode ser mitigado na hipótese em que os bens garantidores do crédito cumpram função essencial à atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, a fim de que seja observado o princípio da preservação da empresa.

Nesta vertente, é possível a suspensão dos atos de constrição alusivos à bens essenciais à continuidade das operações da devedora quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005.

Logo, qualquer decisão nesse sentido deve ser precedida da análise da essencialidade, isso porque na hipótese de créditos não submetidos à recuperação judicial, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da recuperanda e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência.

Neste liame, a decisão não pode ser genérica, sob pena de prejudicar o direito de defesa dos credores que não terão ciência das justificativas pelas quais o juízo considerou fundamental cada bem para o soerguimento da recuperanda.

Ocorre que evidencia-se dos autos que os ativos operacionais declarados essenciais são os maquinários do Grupo recuperando, que conserva a natureza de bem de capital necessário à operação dos produtores rurais impedindo, ao menos pelo prazo do §4º do art. 6º da Lei nº. 11.101/05.

Logo, não se trata de bens alheios à atividade empresária desenvolvida pelas Recuperandas, ao contrário, pois são
maquinários que integram a atividade
e são essenciais para a continuidade da produção rural.

Nota-se que as recuperandas estão em período de pagamento do plano de recuperação judicial, de forma que a manutenção de um fluxo de caixa salutar só será alcançada com a manutenção da capacidade operacional, ou seja, a recuperação judicial depende da essencialidade dos maquinários apontados.

E pelo que se constata na origem, a forma avaliada pelo perito nomeado foi individualizada, em todos os documentos apresentados (Id. 137053312, na origem).

Valho-me, no ponto, do entendimento firmado pelo
Parquet
pela Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros em sua manifestação:

“Isso porque muito embora tenha sido constatado pelo juízo de piso o pedido genérico sobre a essencialidade dos bens, esse não foi acolhido nos exatos termos pretendidos pelo ora agravado, tendo sido delimitado que os efeitos da decisão devem recair sobre os bens imóveis em que se encontra a sede da recuperanda e aqueles em que a atividade principal é desenvolvida, assim como,
tão somente os bens móveis identificados pelo perito no laudo de verificação prévia por veículos utilitários, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras e semeadora, que se relacionam ao exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos justificada na situação de que uma constrição implicaria na paralisação da atividade
. (ID 137200497 dos autos originários nº 1046631-73.2023.8.11.0041)”

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE PROIBIU O BANCO DE EFETUAR QUALQUER ATO DE EXPROPRIAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11. 101/2005
– APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conquanto o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, faça exceção de que o credor fiduciário não se submete à recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade, o mesmo parágrafo, na parte final, estabelece não ser permitida, no lapso temporal de suspensão do art. 6º, § 4º, a alienação ou a retirada do estabelecimento comercial dos bens essenciais à atividade empresarial. No caso, evidencia-se que os bens são essenciais para os objetivos empresariais do recuperando, e, por consequência, para o desempenho das suas atividades econômico-produtivas, mormente porque atuam no ramo de que atua no agronegócio e, obviamente, necessita dos mesmos para continuar a gerar receita.”
(TJ-MT 10111487620218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS
– ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AFASTADA – VISTORIA IN LOCO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE EM POSSE DOS RECUPERANDOS E OUTROS EM POSSE DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ESSENCIALIDADE DOS BENS EM POSSE DOS AGRAVADOS, NÃO ABRANGENDO AQUELES QUE, SUPOSTAMENTE, ESTÃO ARRENDADOS A TERCEIROS. A decisão de reconhecimento de essencialidade de bens em recuperação judicial, proferida sem prévia oitiva do credor, diante da urgência decorrente da notificação extrajudicial da instituição financeira de quitação do débito em 48 (quarenta e oito) horas sob pena de ingresso de ação de busca e apreensão, não caracteriza afronta ao contraditório e ao disposto no artigo 10 do CPC, principalmente se os recuperandos juntaram o laudo pericial pela primeira vez na recuperação judicial no dia 02.03.2021 e o patrono do agravante acessou os autos da Recuperação no dia 05.03.2021, sem se manifestar sobre o laudo. O credor, proprietário fiduciário de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/05).
Todavia, constatado que determinados bens dados em garantia são essenciais para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção da declaração de essencialidade, com exceção dos maquinários que estão em posse de terceiros, não utilizados pelos recuperandos
.”
(TJ-MT 10087696520218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Diante de tais considerações, vejo que o
decisum
objurgado não merece reparo algum.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024